Tribunal: TJMT
Processo: 1000215-66.2021.8.11.0025
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000215-66.2021.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 06.020.318/0001-10 (APELANTE), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO), MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 06.020.318/0001-10 (REPRESENTANTE), COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO S H M LTDA - CNPJ: 24.705.881/0001-04 (APELADO), PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO), MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 06.020.318/0001-10 (APELADO), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO), COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO S H M LTDA - CNPJ: 24.705.881/0001-04 (APELANTE), PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO), VOLKSWAGEN TRUCK BUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, atual denominação de MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS NÃO PROVIDOS (TODOS), UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – INOVAÇÃO RECURSAL – AJUSTE DE QUILÔMETROS NÃO ALEGADO NA FASE PROCESSUAL CABÍVEL – JULGAMENTO EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA – IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA EM CONTESTAÇÃO – RECONHECIMENTO CORRETO DO EXCESSO NA COBRANÇA – DESCONSIDERAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE QUILÔMETROS ATUALIZADAS FORNECIDAS PELA RÉ – CÁLCULO PRÓPRIO DA AUTORA BASEADO EM CONTRATO ANTERIOR – MANUTENÇÃO DA ORDEM DE RECÁLCULO DA FATURA – RESCISÃO CONTRATUAL – EMAIL DIRECIONADO A DESTINATÁRIO ESTRANHO AO CONTRATO – INADIMPLEMENTO DA RÉ NO MOMENTO DA SUPOSTA RESCISÃO – REQUISITOS NÃO ATENDIDOS - ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO – RECURSOS NÃO PROVIDOS

1. Não há que se falar em julgamento “extra petita” em relação a tópico devidamente impugnado em contestação, cujo exame é essencial para a aferição do
quantum
devido na ação de cobrança.

2. A simples apresentação de telas sistêmicas não é suficiente para a demonstração do acerto da apuração de quilometragem realizada pela autora, nem, consequentemente, do desacerto daquela informada pela ré. Art. 373, I, do CPC.

3. Mensagem encaminhada a pessoa estranha à contratada e sem o cumprimento do requisito de adimplência previsto contratualmente não é suficiente para o reconhecimento da rescisão.

4. Em caso de decaimento parcial, é correta a distribuição proporcional do ônus da sucumbência. Art. 86, CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois recursos de apelação, o primeiro interposto pela autora,
MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
, e o segundo pela ré,
COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO S H M LTDA
, contra a sentença que, nos autos da Ação de Cobrança epigrafada, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a demandada ao pagamento das mensalidades relativas a julho, agosto e setembro de 2019, abatidos os valores cobrados a maior que venham a ser apurados em liquidação de sentença, condicionada à prova do pagamento da fatura do mês de maio/19.

Em suas razões recursais, a autora, primeira apelante, reafirma que a quilometragem inicial dos veículos foi corretamente registrada no contrato objeto da demanda, conforme a última medição da avença anterior. Alega que a ré estava ciente da utilização da última quilometragem como base inicial do novo contrato, e que as medições foram ajustadas em maio de 2019, sem reflexos nas mensalidades subsequentes. Defende que a sentença é
extra petita
, por determinar o recálculo de uma mensalidade que não é objeto de controvérsia nos autos. Requer a reforma da sentença, com o afastamento do recálculo e a redistribuição do ônus sucumbencial.

A ré, segunda apelante, afirma que notificou a contraparte acerca da rescisão do contrato, de modo que quaisquer cobranças posteriores seriam indevidas. Argumenta que, embora negue ter recebido a notificação rescisória, a própria demandante apresentou e-mails que comprovam a dita notificação. Com esses argumentos, requer o reconhecimento da improcedência dos pedidos iniciais.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões recíprocas, conforme ids. 184416455 e 184416459.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A petição inicial relata que as partes celebraram contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, que cobriria seis veículos automotores pertencentes à ré. Afirmou-se que o contrato representava simples prorrogação de acordo anterior, que teria sido rescindido por inadimplência da ré.

Relatou-se que o contrato teria vigência ainda que os serviços mecânicos não fossem efetivamente executados. O objeto da avença seria a cobertura de quaisquer intervenções que os veículos porventura necessitassem, mediante o pagamento de mensalidade vinculada à quilometragem, sem a cobrança de custos adicionais, em qualquer das unidades da rede Man no território nacional.

Segundo a autora, embora tenha usufruído efetivamente dos serviços oferecidos, a ré deixou de adimplir as mensalidades vencidas entre os meses de julho e outubro de 2019. Assim, a autora postulou a condenação da demandada ao pagamento da dívida, calculada em R$ 11.220,15.

Em contestação, a ré alegou que, no mês de maio de 2019, houve cobrança a maior, devido à contabilização de quilometragem equivocada. De acordo com a tese defensiva, embora a ré tenha encaminhado e-mail especificando a quilometragem atualizada de cada um dos veículos abrangidos pela cobertura, a autora ignorou a mensagem e contabilizou como quilometragens iniciais as últimas apuradas na vigência do contrato anterior.

A demandada afirmou, ainda que, os serviços não foram prestados a contento, o que teria motivado a rescisão do contrato, realizada mediante notificação endereçada à autora, de modo que qualquer cobrança relativa a período posterior seria indevida.

Após audiência de instrução, foi proferida a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos termos relatados.

Procedo ao exame de ambos os recursos de apelação.

Inicialmente, a tese autoral no sentido de que as quilometragens foram ajustadas no mês de maio caracteriza inovação recursal, uma vez que não foi deduzida antes da sentença, o que inviabiliza o conhecimento por esta Corte.

Por outro lado, a alegação de julgamento
extra petita
não encontra respaldo nos autos.

Afinal, a fatura referente ao mês de maio foi expressamente impugnada pela ré em contestação, mediante a afirmação de que a autora apurou quilometragem inicial defasada. Logo, o juiz da causa tinha o dever de se pronunciar a respeito do tópico impugnado, com o devido abatimento sobre a cobrança efetuada pela autora, o que não configura ofensa ao princípio da congruência.

Dito isso, embora a autora insista que as quilometragens foram corretamente apuradas com base no contrato anterior, que já havia sido resolvido por inadimplemento, o contrato objeto da demanda previu, em sua cláusula 8.1.1., que as quilometragens deveriam ser informadas pela ré, até a data de 22/04/2019.

A informação foi tempestivamente prestada pela ré, por meio de e-mail datado de 07/03/2019, com a devida indicação das quilometragens atualizadas. Posteriormente, o representante da ré ainda comunicou a discordância em relação às quilometragens lançadas pela autora, conforme id. 184416369 – 2.

Assim, ao desconsiderar as informações fornecidas pela ré e optar por uma apuração própria, baseada exclusivamente no contrato anterior, a autora agiu em desconformidade com os termos acordados entre as partes. E a demandante não comprovou o acerto das quilometragens inicialmente apuradas, nem, consequentemente, o desacerto daquelas indicadas pela ré, pois apresentou simples telas sistêmicas, o que não é suficiente para se desincumbir do ônus probatório do art. 373, I, do CPC.

A esse respeito, esclarece a jurisprudência:

“
AÇÃO DE COBRANÇA
– Sentença de improcedência, extinção do feito com resolução do mérito – Ausência de documentação encartada pelo autor suficiente para autorizar a procedência da ação – Recurso do autor. Preliminares EFEITO SUSPENSIVO – Pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso - Descabimento - Ausência dos requisitos necessários – Preliminar rejeitada. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – Inocorrência – Precedentes – Preliminar afastada. MÉRITO – Ausência de comprovação de relação jurídica entre as partes –
Ocorrência - Telas sistêmicas produzidas de forma unilateral sem força probante - Ausência de documentos nos autos da comprovação de fato constitutivo do direito do autor – Art. 373, I do CPC
– Banco que não juntou a prova da contratação realizada pelo requerido – Relação de consumo – Havendo falha na prestação de serviço há responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira - Risco pela atividade - Fornecedor de serviço que responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores (artigo 14 do CDC)– Não comprovação do negócio jurídico celebrado entre as partes - Sentença mantida - Recurso não provido. SUCUMBÊNCIA – Honorários majorados de ofício. DISPOSITIVO – Recurso não provido.”

(TJ-SP - AC: 10042016720198260126 Caraguatatuba, Relator: Achile Alesina, Data de Julgamento: 03/07/2023, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2023)

Desse modo, é de ser mantida a ordem de recálculo da fatura de maio de 2019, mediante a correta aferição das quilometragens, tal como estabelecido na sentença.

Noutro giro, o apelo da ré também não merece provimento.

Em primeiro lugar, não há prova de que a mensagem indicada pela ré como instrumento de notificação da rescisão foi efetivamente direcionada à autora. Como se infere do id. 184416369 – 3, a mensagem foi dirigida a destinatário estranho à contratada.

Além disso, o contrato estipulou, como um dos requisitos para a rescisão do contrato, que a parte comunicante estivesse em dia com suas obrigações contratuais (id. 184416747 - 9). Tal requisito não foi atendido pela ré, que se encontrava inadimplente no momento do suposto ato de rescisão.

Logo, a ré não cumpriu os requisitos formais necessários à efetivação da rescisão contratual, o que inviabiliza o acolhimento da tese defensiva.

Por fim, não há por onde alterar o ônus sucumbencial, pois distribuído em conformidade com a proporção de decaimento de cada um dos litigantes, em perfeita consonância com o art. 86 do CPC.

Ante o exposto,
nego provimento
a ambos os recursos de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023